Tribunal: TCU
Processo: 026.074/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8428/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.074/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Milagres Paschoa (XXX.914.326-XX); Camilla Rodrigues Sol (XXX.839.896-XX); Clesio Soares Silva (XXX.137.866-XX); Gustavo Avelar Cristeli (XXX.692.366-XX); Jailson do Prado Fernandes (XXX.391.877-XX); Junio Alves de Castro (XXX.860.796-XX); Kaio Henrique de Sousa Faria (XXX.818.456-XX); Neyton Biller de Souza (XXX.212.767-XX); Samuel Justino Barbosa da Conceicao (XXX.945.786-XX); Vitor Alves da Silveira (XXX.286.487-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.